Tribunal: TJSP
Processo: 1501092-55.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito 26 porções de crack e um pé de maconha com a finalidade de comercializar os entorpecentes. Provas da materialidade delitiva por laudo pericial. Autoria bem demonstrada pela prisão em flagrante delito e depoimento das testemunhas. Condenação mantida. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Vínculo estável e duradouro entre os agentes não demonstrado. Provas

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito 26 porções de crack e um pé de maconha com a finalidade de comercializar os entorpecentes. Provas da materialidade delitiva por laudo pericial. Autoria bem demonstrada pela prisão em flagrante delito e depoimento das testemunhas. Condenação mantida. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Vínculo estável e duradouro entre os agentes não demonstrado. Provas circunscritas ao flagrante. Ausência de certeza sobre o exercício do tráfico de forma conjunta e estável pelos réus. In dubio pro reo. Absolvição nos termos do artigo 386, VII do CPP. Dosimetria. Penas exacerbadas. Agravante afastada. Calamidade pública que não interferiu na prática do tráfico de drogas. Apelos parcialmente providos para reduzir as penas impostas.